Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DORIMAR MARIA RAMOS APELADO: RAFAEL MISSEL CAEIRO DESPACHO ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA peticionam como terceiros interessados, diante da existência de crédito frente ao ora apelado, Rafael Missel Caeiro, e da penhora no rosto destes autos, defendendo a necessidade de desprovimento da apelação (ID 50387772). Considerando que não foi formulado, a rigor, requerimento de habilitação, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 1 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator